Tribunal: TJMT
Processo: 1016133-15.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016133-15.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO CEZAR SANFELICE - CPF: 026.309.489-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS - CPF: 778.524.001-91 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI - CPF: 011.046.131-23 (EMBARGADO), SABRINY MAGGI PISSOLLO DE FREITAS - CPF: 018.617.951-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERSA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. - CNPJ: 24.808.334/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS - CPF: 084.648.176-65 (ADVOGADO), BRUNA VERAS PEREIRA - CPF: 041.625.091-23 (ADVOGADO), LUANA SILVA OLIVEIRA BARREIROS - CPF: 024.310.011-64 (ADVOGADO)

]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que admitiu a inclusão de pessoa jurídica no polo passivo de ação monitória. O embargante alegou omissão quanto ao pedido de nulidade da decisão que promoveu alteração subjetiva da lide após a estabilização processual, bem como quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo o saneamento dos vícios e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao manter a inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da demanda sem excluir a pretensão relacionada a título emitido por terceiro em relação ao espólio; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões necessárias à solução da controvérsia, inexistindo omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

Os
arts
. 338 e 339 do Código de Processo Civil autorizam a correção da legitimidade passiva, em consonância com os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e do aproveitamento dos atos processuais.

A formação de litisconsórcio passivo facultativo e sucessivo constitui medida compatível com a instrumentalidade das formas e com a busca da solução integral do conflito.

A manutenção do título nos autos não acarreta prejuízo ao espólio, pois a responsabilidade patrimonial da herança permanece restrita aos títulos efetivamente emitidos pelo de cujus, enquanto a pessoa jurídica responde pela cártula de sua autoria.

A fixação de honorários advocatícios por ilegitimidade passiva pressupõe a exclusão definitiva da parte da relação processual, circunstância não verificada no caso, em que o espólio permanece integrando a lide em razão de outros títulos discutidos.

A definição da sucumbência deve ser postergada para a sentença, momento em que será possível avaliar o resultado global da demanda e aplicar adequadamente o princípio da causalidade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequada sua utilização para obter a reforma do julgado sob o fundamento de mera discordância quanto à solução adotada.

Para fins de prequestionamento, considera-se atendido o requisito previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil pela própria interposição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A correção da legitimidade passiva, nos termos dos
arts
. 338 e 339 do CPC, privilegia a primazia do julgamento de mérito e o aproveitamento dos atos processuais.

A inclusão de corréu em ação monitória não gera prejuízo à parte originalmente demandada quando a responsabilidade patrimonial de cada sujeito permanece devidamente delimitada.

A fixação de honorários advocatícios por alegada ilegitimidade passiva exige a exclusão definitiva da parte da relação processual.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

A interposição dos embargos de declaração viabiliza o prequestionamento da matéria na forma do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 338, 339, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve indicação expressa de precedentes jurisprudenciais no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1016133-15.2026.8.11.0000

ESPÓLIO DE ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS X AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de E
mbargo
s
de
D
eclaração
interposto
por

ESPÓLIO DE ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS
, contra
o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de

AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI
,
manteve a decisão de origem que
admitiu a inclusão da pessoa jurídica ERFA Participações e Incorporações Ltda. no polo passivo da ação monitória de origem.

Para tanto,
o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão.

Argumenta que o colegiado deixou de enfrentar o pedido de nulidade da decisão de primeiro grau, a qual promoveu alteração subjetiva da lide após a estabilização processual sem a devida exclusão do título em relação ao espólio.

Defende que a manutenção do cheque emitido por terceiro na mesma demanda gera vinculação indevida do acervo hereditário a obrigações alheias, o que violaria os limites objetivos e subjetivos da lide, conforme os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Ademais, o recorrente alega que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pontua que, uma vez reconhecido que o cheque não foi subscrito pelo falecido, a exclusão da referida pretensão em face do espólio deveria ensejar a condenação do agravado ao pagamento de verba honorária, em observância ao princípio da causalidade.

Por fim, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento dos dispositivos legais ventilados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, após analisar detidamente as razões expostas pelo embargante, verific
a-se
que o inconformismo não merece prosperar, porquanto o acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coerente e fundamentada todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

A tese de omissão quanto à nulidade da inclusão da terceira empresa e à necessidade de exclusão do título em relação ao espólio foi devidamente apreciada sob a ótica dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Na ocasião, o
voto condutor foi explícito ao consignar que o sistema processual contemporâneo privilegia o aproveitamento dos atos e a resolução integral do conflito.

A decisão destacou que os artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil autorizam justamente a correção da legitimidade passiva para evitar extinções prematuras que apenas retardariam a entrega da prestação jurisdicional.

O que se verifica é que o embargante discorda da solução jurídica adotada, que considerou a formação de um litisconsórcio passivo facultativo e sucessivo como medida eficiente e consentânea com a instrumentalidade das formas.

A permanência do cheque nos autos não gera prejuízo ao espólio, uma vez que o julgado delimitou que a responsabilidade patrimonial da herança ficará restrita aos títulos efetivamente emitidos pelo
de cujus
, enquanto a empresa incluída responderá pela cártula de sua autoria.

Quanto à verba honorária, o acórdão também não padece de vício
, pois f
icou consignado de forma cristalina que a fixação de honorários por ilegitimidade passiva pressupõe a exclusão definitiva da parte da relação processual.

Na hipótese, como houve a regularização do polo passivo e a manutenção do espólio na lide em razão dos demais cheques, a distribuição da sucumbência deve ser relegada ao momento da sentença, quando o magistrado poderá avaliar o êxito de cada pretensão sob uma perspectiva global e aplicar o princípio da causalidade com base no
resultado final
da demanda.

Dessa forma, a pretensão do recorrente revela nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão e obter a reforma do julgado por via inadequada
, de modo que, o
simples fato de o resultado do julgamento ser contrário aos interesses da parte não configura omissão ou qualquer outro vício sanável por embargos de declaração.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos ou dispositivos legais citados pelas partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes para embasar sua convicção.

Para fins de prequestionamento, a simples interposição dos
aclaratórios
já preenche o requisito necessário à admissibilidade de eventuais recursos extraordinários ou especiais, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026